Tribunal: TJPA
Processo: 0009800-46.2016.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009800-46.2016.8.14.0060

APELANTE: LEANDRO DA SILVA MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVAS INDEPENDENTES E CONVERGENTES. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA BRANCA.
ABOLITIO CRIMINIS
. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, do Código Penal), à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 67 dias-multa, em razão de subtração de celular mediante ameaça com foice.

2. A sentença reconheceu como causa de aumento o emprego de arma branca. A defesa pleiteia absolvição por ausência de provas, nulidade do reconhecimento pessoal e, subsidiariamente, redimensionamento da pena com base em revisão da dosimetria e exclusão da majorante extinta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A apelação discute: (i) a validade do reconhecimento pessoal e a existência de provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) a legalidade da majoração da pena pelo uso de arma branca, à luz da
abolitio criminis
operada pela Lei nº 13.654/2018; e (iii) a revisão da dosimetria da pena aplicada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verifica nulidade no reconhecimento pessoal, pois a autoria foi estabelecida por outros elementos probatórios independentes e convergentes: relato firme da vítima, confissão parcial do réu e testemunho de terceiro que recebeu e devolveu o bem subtraído.

5. Nos termos do Tema 1.258/STJ, o reconhecimento formal é dispensável quando a vítima já conhecia o autor do crime.

6. A causa de aumento pelo uso de arma branca (art. 157, §2º, I, do CP) foi revogada pela Lei nº 13.654/2018, antes do julgamento da apelação, impondo sua exclusão da condenação por força da retroatividade da
lex mitior
(art. 5º, XL, da CF).

7. A arma branca, embora não mais configure majorante, pode ser considerada circunstância judicial desfavorável na dosimetria, sem configurar
reformatio in pejus.

8. Pena redimensionada para 4 anos e 9 meses de reclusão e 50 dias-multa, mantido o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a condenação por roubo quando a autoria é comprovada por prova robusta e convergente, ainda que ausente reconhecimento formal previsto no art. 226 do CPP, quando a vítima já conhecia o acusado. 2. O uso de arma branca no crime de roubo não configura causa de aumento após a revogação do art. 157, §2º, I, do CP pela Lei nº 13.654/2018, devendo ser excluído da condenação. 3. A circunstância de o crime ter sido cometido com uso de arma branca pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, sem ofensa ao princípio da
reformatio in pejus
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 59, 157, §2º (redação revogada); CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.258; STJ, AgRg no HC nº 675.240/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 09/11/2021; HC 436.314/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 16/08/2018.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias do mês de outubro e finalizada aos três dias do mês de novembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

LEANDRO DA SILVA MACIEL
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 67 (sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 27173710) que no dia 02/11/2016, por volta das 06h00min, em via pública, na Primeira Travessa da Torre, Bairro Centro, Distrito de Quatro Bocas, no Município de Tomé-Açu/PA, o recorrente em epígrafe, armado com uma foice, subtraiu, mediante grave ameaça, uma aparelho de celular, marca Alcatel, de cor preta, da vítima Maicon Silva da Silva.

Descreve que a vítima caminhava em via pública, instante em que foi abordada pelo acusado o qual, armado com a foice, anunciou o assalto mediante dos textuais:
“Passa o celular, passa o celular”
. No ato, o celular caiu no chão, ao que o réu deu ordem para a vítima não pegar o aparelho, e determinou que ela saísse do local. A vítima obedeceu ao comando e se retirou correndo. O réu, então, tomou o aparelho para si e saiu andando em via pública. Ocorre que, a vítima viu o réu adentrando em residência e acionou a Polícia Militar, que foi ao local e prendeu o réu em flagrante delito.

Após, uma testemunha compareceu à Delegacia e apresentou o aparelho subtraído pelo acusado, que já havia sido vendido pela quantia de R$ 30,00 (trinta reais).

Em
razões recursais
(ID 27173835), a defesa sustenta, em suma, a insuficiência de provas para condenação, notadamente a nulidade do reconhecimento pessoal, realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, o que ensejaria a absolvição do réu.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de ausência de fundamentação idônea para sua exasperação, bem como a aplicação do critério proporcional de 1/8 (um oitavo) por circunstância negativa, conforme entendimento jurisprudencial.

Ainda de forma subsidiária, pugna pelo reconhecimento da
abolitio criminis
da majorante de arma branca (art. 157, §2º, I, CP, revogado pela Lei nº 13.654/2018) e, por fim, caso mantida a condenação, requer a fixação de regime inicial mais brando, diante da primariedade do réu.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, e a manifestação expressa sobre os pontos suscitados, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 27173838), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do esmero defensivo
“para excluir da condenação do crime de roubo a qualificadora do inciso I, revogada pela Lei nº 13.654/2018, sendo mantida em todos os seus demais termos a decisão condenatória proferida pelo douto Magistrado de 1ª Instância.”

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa,
pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, apenas para fins de exclusão da causa de aumento do uso de arma branca, em decorrência do
abolitio criminis.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas. Nulidade reconhecimento de pessoa:

A defesa sustenta, em sede preliminar, a nulidade do reconhecimento pessoal do réu, alegando sua realização em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal. Pleiteia, com base nesse argumento, a absolvição do acusado por ausência de prova válida de autoria.

Não obstante, a alegação defensiva parte de premissa equivocada, pois
não há nos autos qualquer ato formal de reconhecimento fotográfico ou pessoal que demande análise quanto à sua regularidade processual.
Ao revés, verifica-se que
o reconhecimento foi inteiramente prescindível no caso concreto
, dado que
a identidade do réu como autor do crime foi de pronto estabelecida por outros meios seguros, objetivos e judicializados
.

A prova da
materialidade
e da
autoria delitiva
resta consubstanciada no Auto de Apresentação e Apreensão (ID 27173708 - Pág. 14), nos Boletins de Ocorrência (ID 27173708 - Pág. 16 e 18), no Auto de Entrega (ID 27173708 - Pág. 15), além dos depoimentos colhidos na fase investigativa e reiterados em juízo, todos submetidos ao contraditório e à ampla defesa.

Com efeito, a vítima
MAICON DA SILVA E SILVA
, ao ser ouvida em juízo, relatou
com segurança, coerência e riqueza de detalhes
que já
conhecia o acusado de vista
, circunstância que, nos termos da jurisprudência consolidada no
Tema Repetitivo 1.258 do Superior Tribunal de Justiça
, dispensa a observância do procedimento do art. 226 do CPP:

“6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente”.

No mesmo sentido, a autoria delitiva foi
robustamente confirmada pela testemunha ELBI DE OLIVEIRA DIAS
, que
adquiriu do próprio réu o aparelho celular roubado, por R$ 30,00
, entregando-o posteriormente à autoridade policial e
confirmando o nome do vendedor como sendo LEANDRO DA SILVA MACIEL.

Mais que isso,
o próprio réu, em sede policial (ID 27173708, pág.08), admitiu que havia vendido o celular da vítima
, ainda que tenha alegado, em tentativa de justificar o fato, que o fez por suposta dívida de consumo alcoólico. Tal confissão, mesmo parcial,
reforça sobremaneira a autoria
, notadamente quando confrontada com os demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim, os policiais militares ouvidos em juízo confirmaram que a
vítima indicou com precisão o endereço do réu
, que foi
preso em flagrante no interior de sua residência
, circunstância que reforça a pronta e segura identificação do acusado
sem qualquer necessidade de ato de reconhecimento formal
.

Assim, diante da existência de
provas independentes, coesas e consistentes
, e da
inexistência de qualquer ato de reconhecimento realizado de forma irregular ou viciada
,
não há que se falar em nulidade, tampouco em ausência de provas.

Cumpre destacar que, em delitos patrimoniais cometidos sob clandestinidade ou em circunstâncias de surpresa, como é próprio do tipo penal do art. 157 do Código Penal,
a palavra da vítima assume especial relevância probatória
, sobretudo quando prestada em juízo, de forma
coerente, firme e sem contradições
, como se verifica nos presentes autos.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que,
nos crimes contra o patrimônio
, a vítima
não possui interesse em imputar falsamente a autoria a terceiro
, e sua narrativa, quando harmônica e compatível com os demais elementos de prova,
é apta a fundamentar o juízo condenatório
, mesmo na ausência de testemunhas presenciais.

Confira-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELOS DOS POLICIAIS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o acórdão que confirmou a condenação do agravante pela prática do delito do art. 157, § 2º, I e II, do CP.

2. A decisão agravada afastou os pedidos de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação delitiva, aplicando a Súmula n. 7 do STJ, e rejeitou as alegações de necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante e de cumulatividade indevida entre causas de aumento de pena.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: i) a condenação do agravante pode ser mantida com base nos depoimentos das vítimas e outros elementos probatórios; ii) há a necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo utilizada no crime para fins de aplicação da majorante do art. 157, § 2º, I, do CP; iii) se é devida a alegação de indevido concurso cumulativo de causas de aumento de pena, referente ao uso de arma de fogo e concurso de agentes.

III. Razões de decidir

4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso, em que os depoimentos dos policiais civis foram ao encontro da versão apresentada pelos ofendidos.

5. Embora o reconhecimento pessoal do agravante possa ter se dado em delegacia e mediante análise fotográfica, tal fato não acarreta em nulidade processual para ensejar sua absolvição do acusado, pois a condenação está embasada em outras provas independentes, especialmente nos depoimentos judiciais das vítimas, foram pormenorizados e harmônicos entre si, com destaque para o celular de uma vítima ter sido encontrado na residência do agravante, o qual já vinha fazendo uso pessoal do referido aparelho.

6. A jurisprudência do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso no delito, como, no presente caso, o depoimento judicial das vítimas no sentido de que o agravante portava arma de fogo enquanto instrumento de ameaça para a perpetração criminosa.

7. Não houve concurso cumulativo de causas de aumento de pena, pois as majorantes foram aplicadas de forma correta, resultando em um aumento de 1/3 da pena.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova
. 2. A apreensão e perícia da arma de fogo não são necessárias para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso.

3. Não há concurso cumulativo de causas de aumento de pena quando as majorantes são aplicadas corretamente, resultando em um só aumento proporcional da pena".

(...)

(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.).”

No caso dos autos, como outrora consignado, a vítima
MAICON DA SILVA E SILVA
, ao ser ouvida sob compromisso legal,
relatou de forma clara os detalhes da abordagem, o modo de execução do crime, o uso da arma branca e a conduta do réu
, além de ter
reconhecido o acusado como sendo a pessoa que o ameaçou e subtraiu seu aparelho celular
, cuja posse foi confirmada por testemunha autônoma.

Ademais,
não se vislumbra qualquer motivo ou interesse pessoal que pudesse comprometer a credibilidade do depoimento da vítima
, o qual, repita-se, encontra amparo em outros elementos de prova independentes e convergentes, o que afasta qualquer alegação de fragilidade ou suspeição.

Portanto,
os relatos da vítima, longe de isolados, estão integrados a um conjunto probatório coeso e robusto, tornando-se plenamente válidos e relevantes para a formação do convencimento judicial.

2. Da majorante da arma branca.
Abolitio Criminis
:

A defesa pleiteia, de forma subsidiária, o reconhecimento da
abolitio criminis
em relação à causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, relativa ao
uso de arma branca
, diante da
revogação expressa operada pela Lei nº 13.654/2018
.

Com razão a defesa.

Conforme se extrai dos autos, o delito foi praticado em
02 de novembro de 2016
, ocasião em que ainda estava em vigor a redação original do art. 157, §2º, I, do CP, que previa como causa de aumento a prática do roubo com emprego de “arma”.

Entretanto, a superveniência da
Lei nº 13.654/2018
, que entrou em vigor em
23 de abril de 2018
,
revogou expressamente a redação anterior do §2º, I
, restringindo a majorante ao emprego de
arma de fogo
, retirando do tipo a previsão genérica de “arma”, o que abarcava as chamadas armas brancas (como facas e foices, utilizadas em práticas rudimentares de ameaça).

Nesse interregno legislativo,
a conduta de roubo com uso de arma branca deixou de ter majorante legalmente prevista
, configurando-se, portanto, uma hipótese de
abolitio criminis
temporária da causa de aumento
, que impõe
sua exclusão
da dosimetria da pena, com fundamento no
princípio da retroatividade da
lex mitior
(art. 5º, XL, da CF/88 e art. 2º, parágrafo único, do CP)
.

Importa esclarecer que
a nova lei mais severa
(Lei nº 13.964/2019 – “Pacote Anticrime”), que reintroduziu como causa de aumento o uso de arma branca (agora no art. 157, §2º-A, inciso I),
não pode ser aplicada retroativamente
, por força do princípio da
irretroatividade da
lex gravior
.

O entendimento, inclusive,
encontra amparo na jurisprudência consolidada
do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, reconhecendo a
impossibilidade de aplicação da majorante do uso de arma branca em fatos ocorridos entre a vigência da Lei nº 13.654/2018 e a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019
, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita e da segurança jurídica.

Confira-se:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO. ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O delito em análise foi praticado com o emprego de arma branca, situação, de fato, não mais abrangida como majorante do crime de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do parágrafo 2º do artigo 157 do CP.

2. Tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5º, XL, da Constituição da República, era mesmo de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, excluindo-se, na terceira fase, a causa de aumento do art. 157, § 2º, I, do CP.

3. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o emprego de arma branca, "embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem." (HC 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018).

4. Mesmo em recurso exclusivo da defesa é possível que o Tribunal passe a considerar o emprego de arma branca como circunstância judicial desfavorável, sem que isso configure ofensa ao princípio da reformatio in pejus, "desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu." (HC 462.160/RJ, minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 13/11/2018).

5. No caso, não houve aumento da reprimenda originalmente imposta tampouco falta de justificativa para o reconhecimento da maior reprovabilidade da conduta na primeira fase, tendo sido mantida a correta classificação dos fatos delituosos.

6. Agravo regimental desprovido.<br>

(STJ, AgRg no HC n. 675.240/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO PORTE DE ARMA BRANCA, VIGENTE AO TEMPO DO CRIME E DA CONDENAÇÃO. NORMA PENAL QUE REVOGOU O ART. 157, § 2.º, I, DO CP. LEI N.º 13.654/2018. ABOLITIO CRIMINIS. ULTRATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA. NORMA PENAL QUE DISCIPLINOU O USO DE ARMA BRANCA COMO CAUSA DE AUMENTO DA PENA. LEI N.º 13.964/2019. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS SEVERA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA PELO USO DE ARMA BRANCA QUE SE FAZ NECESSÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA: CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Thiago Martins Fonseca contra sentença que o condenou a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de multa de 13 (treze) dias-multa, e que, após detração, reduzia a pena de para 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente pela revisão da dosimetria da pena por considerar que os vetores valorados negativamente e que aumentaram a pena-base do Recorrente o foram de forma genérica e lacônica, devendo ser neutralizadas;

Requer também o decote da causa de aumento da pena pelo uso de arma e concurso de agentes.

III – RAZÕES DE DECIDIR

1. Dosimetria da pena: os vetores consequências do crime e comportamento da vítima possuem fundamentação genérica e lacônica, não podendo ser mantidas para valorarem negativamente a pena-base do agente;

2. A arma utilizada pelo recorrente para praticar o delito era uma arma branca (uma faca), e na data do fato e da sentença, vigia o § 2.º, inciso I, que determinava que aos crimes praticados por “arma” seriam majorados em um terço a metade da pena; a palavra arma tinha sentido amplo e abarcava tanto as armas de fogo como as armas brancas;

3. A Lei n.º 13.654/2018 revogou o dispositivo que majorava a pena pelo crime de roubo qualificado pelo emprego de arma, de modo que não coube mais sua aplicação por ser novatio legis in mellius;

4. Não obstante, o roubo praticado com o uso de arma branca voltou a ser tipificado e apenado com pena de um terço até metade pela Lei n.º 13.964/2019;

5. No caso concreto haverá o decote da causa de aumento pelo emprego de arma branca em virtude dos princípios da irretroatividade da lei mais grave e ultratividade da lei mais benéfica, pois no período decorrido entre a Lei n.º 13.654/2018 e a Lei n.º 13.964/2019 ocorreu verdadeira abolitio criminis deixando a norma de ser aplicada;

6. Concurso de pessoas: não há que se falar em decote dessa causas de aumento da pena, pois sua existência foi comprovada com os depoimentos da vítima e testemunha auscultadas nos autos;

IV – DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e parcialmente provido para:

Revisão e neutralização das circunstâncias judiciais da dosimetria da pena e decote da causa de aumento da pena pelo uso de arma;

Manter a pena do Apelante para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de multa de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003081-98.2017.8.14.1875 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/02/2025).”

Assim, merece guarida o pedido recursal nesse ponto, com o consequente
decote da causa de aumento relativa ao uso de arma branca
, redimensionando-se a pena imposta.

Por outro lado, embora o uso de arma branca não configure mais, por si só, causa legal de aumento de pena no crime de roubo,
pode ser legitimamente considerado como fator de elevação da pena-base
, desde que as particularidades do caso concreto o justifiquem, conforme já reconhecido pela jurisprudência (HC 436.314/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018).

No caso em análise,
o emprego da arma branca foi elemento essencial para a concretização do roubo
, demonstrando um grau de ameaça que
extrapola o ordinariamente presente nesse tipo penal
, ao causar pavor intenso à vítima diante do risco concreto de lesão.

Dessa forma,
ainda que se trate de apelação interposta exclusivamente pela defesa
, a consideração do uso da arma branca como circunstância judicial desfavorável, no âmbito do art. 59 do Código Penal,
não implica
reformatio in pejus
, mas sim uma análise legítima e autônoma da individualização da pena, dentro dos parâmetros legais.

3. Da dosimetria da pena:

O cálculo penalógico promovido pelo Juízo sentenciante restou assim consignado:

“Analisando as circunstâncias dos art. 59 do Código Penal, vejo que a
culpabilidade é elevada, tendo em vista o cometimento do crime em local público e de madrugada, horário que facilita a empreitada criminosa, além do fato de o acusado estar embriagado;
o réu não registra antecedentes; conduta social e personalidade não aferida adequadamente nos autos; os motivos são próprios dos crimes contra o patrimônio, representados pela busca de proveito econômico fácil, em detrimento do alheio;
circunstâncias são graves, tendo em vista o crime ter sido cometido com emprego de arma branca, devendo tal circunstância ser considerada na terceira fase;
consequências não devem ser valoradas negativamente, pois o celular foi recuperado; o

comportamento da vítima não concorreu para o crime.
Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa de 50 (cinquenta) dias - multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente.

Não existem atenuantes ou agravantes.

Não existem causas de diminuição de pena. Há, porém, a majorante prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do CPB (cometimento do delito com o emprego de arma branca), assim, aumento a pena em 1/3, alcançando a pena final de
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e multa de 67 (sessenta e sete) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente.

1.2) Detração de pena e regime inicial de cumprimento:

O art. 387, §2º, do CPP, impõe que o juiz realize a detração quando da prolação da sentença. Compulsando os autos, verifico que o condenado ficou preso de 02/11/2016 a 15/05/2017, ou seja, por 06 (seis) meses e 13 (treze) dias, de modo que o restante de pena a cumprir é de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 17 (dezessete dias) de reclusão. Em observância aos critérios previstos no art. 33, § 2ª, “b”, do CPB, fixo o regime semiaberto para cumprimento inicial de pena, a ser cumprido no local em que o réu se encontra ou, em não sendo possível, no centro de recuperação mais adequado ao regime ora estabelecido, a ser indicado pela SEAP/PA.”
(grifei)

Diante da exclusão da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, por força da
abolitio criminis
reconhecida pela revogação operada pela Lei nº 13.654/2018
, impõe-se o redimensionamento da pena com o consequente
deslocamento do emprego de arma branca para análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
.

Na
primeira fase
, verifica-se que a
culpabilidade
do réu revela-se negativa, na medida em que
o delito foi cometido em via pública, durante a madrugada, utilizando-se de uma arma branca (foice) para impor temor à vítima e garantir o resultado da ação criminosa
, o que demonstra elevada reprovabilidade da conduta. Tal circunstância
excede a normalidade dos delitos patrimoniais
, justificando a exasperação da pena-base.

Assim, adoto o critério jurisprudencial de majoração de
1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo entre as penas mínima (4 anos) e máxima (10 anos) previstas para o crime de roubo simples, o que corresponde a um acréscimo de
9 meses
.

Dessa forma, mantenho a
pena-base fixada em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, à razão mínima de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na
segunda fase
,
ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes
.

Na
terceira fase
,
não se aplica causa de aumento ou de diminuição de pena
, diante da revogação do inciso I do §2º do art. 157 do CP.

A pena
final
do réu permanece, portanto,
em
4 (QUATRO) ANOS E 9 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA
,

à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da conduta criminosa.

Considerando a quantidade de pena fixada, a primariedade do réu e a ausência de outras circunstâncias legais desfavoráveis,
mantenho o regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para
reconhecer a
abolitio criminis
quanto à causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, revogada pela Lei nº 13.654/2018,
excluindo-a da condenação
; e
redimensionar a pena
do réu para
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e
50 (cinquenta) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se a sentença condenatória em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/11/2025